Tribunal: TJDFT
Processo: 0755674-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso.
3. A ausência de prova contundente no sentido de ter ocorrido erro médico afasta a responsabilidade do Estado por eventuais danos causados aos particulares.
4. Recurso conhecido e não provido.